Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FALIMENTAR. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que declinou a competência do Juízo da Vara de Falências de Brasília para o Juízo da Comarca de Itajaí-SC, em ação de falência, ao fundamento de que o estabelecimento da empresa agravada é em Itajaí-SC. O agravante alega que o principal estabelecimento é em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o local do principal estabelecimento da empresa agravada justifica a fixação da competência na Comarca de Itajaí-SC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os documentos anexados ao recurso em sede de embargos de declaração, e não submetidos à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, se não se enquadram no conceito de documento novo previsto no art. 435, do CPC.
4. Alegações relativas à formação de grupo econômico, apresentadas em sede de Embargos de Declaração, configuram inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada.
5. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, em observância aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da celeridade, art. 932, inciso III, do CPC.
6. O art. 3o da Lei 11.101/2005 fixa o local do principal estabelecimento do devedor como o critério para definição da competência para processar e julgar ações de falência, sendo esta absoluta e funcional.
7. O conceito de principal estabelecimento refere-se ao local em que se concentram as atividades mais relevantes de comando empresarial. No caso, constatou-se que a empresa agravada possui apenas um estabelecimento localizado em Itajaí-SC, sem elementos probatórios que demonstrem que Brasília seja o local de suas principais negociações.
8. A competência absoluta não admite prorrogação, sendo inviável a fixação do foro de Brasília com base no endereço do administrador ou em documentos insuficientes para demonstrar maior volume de negócios na capital federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O local do principal estabelecimento da empresa, definido como o local onde se concentram as principais atividades de comando empresarial, é o critério determinante para fixação da competência do juízo falimentar, nos termos do art. 3o da Lei 11.101/2005.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 3o, 300, 435, 1.015 e 1.022; Lei 11.101/2005, art. 3o; CC, art. 1.142.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663520, 07284082220228070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1381432, 07177561420208070000, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 20/10/2021; TJDFT, Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/2/2022; TJDFT, Acórdão 1898100, 07079053120238070004, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 24/7/2024.